Tribunal: TJDFT
Processo: 0738034-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0738034-91.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE COSTA ARRUDA, FLAVIO MARCIO FIRPE PARAISO, JOAO FELIPE AMARAL BOBROFF, GUSTAVO SOUSA FIRPE PARAISO, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, MARIA JOSE COSTA ARRUDA DESPACHO Intimem-se os advogados apelantes, Flávio Marcio Firpe Paraíso e outros, para que, no prazo de 5 dias, comprovem o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção recursal (CPC/2015 1.007 § 4o). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator